Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740194-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOÃO CARLOS DUARTE, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0740670-69.2020.8.07.0001, em que contende com RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI. A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pela parte autora nos itens "d" e "e" da petição de ID140326107, no sentido de condenar o BRB, pelo descumprimento da ordem judicial, a satisfazer a quantia de R$ 995.844,23, acrescida dos encargos legais, bem como para condenação da executada e do BRB ao pagamento de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, e §2o, do CPC (ID 140555768): “I. Do pedido de levantamento da quantia de R$ 466.535,12, em cumprimento à decisão e ID121907165. Vê se da decisão de ID121907165 que foi deferido o levantamento da importância de RS 307.936,53 em favor da parte autora, cujos alvarás foram respectivamente expedidos (ID123784723 e ID123784724), bem como rejeitada a impugnação ofertada para reconhecer como válida a penhora no valor de R$ 466.535,12 e converter em pagamento a importância mencionada. No entanto, a liberação do valor em favor do autor ficou condicionada à preclusão do "decisum". No item 3.3 da decisão de ID130864309, determinou-se à Secretaria que certificasse quanto à preclusão e liberem-se os valores em favor da autora, com expedição de ofício de transferência para as contas informadas na petição de ID129687447. Cumpra-se. II. Do Ofício do BRB, acostado no ID138689318 Nos IDs 121907165 e 130864309, determinou-se a expedição de ofício ao BRB para esclarecer como foi possível a movimentação pelo cliente após o protocolo de bloqueio Sisbajud de ID116714036, no valor de R$ 995.844,23. Determinou-se que a instituição bancária detalhasse como foi realizado o procedimento de liberação da movimentação pelo cliente, inclusive se a movimentação foi precedida de validação manual, e, em caso positivo, indicando o responsável pelo ato, data e horário de realização. No ID138689351, o BRB apresentou resposta, onde esclareceu que o cliente/executado, como pessoa jurídica tem limites pré-aprovados e realizou as transferências através do internet banking. Assim, no dia 19/01/2022, no período matutino entre 07h05 e às 07h50 foram realizadas 2 TED’s para a transferência dos valores, cujo detalhamento anexou à resposta. Diante dos esclarecimentos prestados pelo BRB nos IDs 114119334 e 118245050 e reiterado, com os esclarecimentos de ID138689351, tenho por atendida a determinação judicial, razão por que indefiro os pedidos formulados pela parte autora nos itens "d" e "e" da petição de ID140326107, visto que a movimentação de transferência efetuada pelo cliente/executado anteriormente ao recebimento da ordem de bloqueio pelo Banco Central pela instituição financeira, via sistema Sisbajud, impede o imediato bloqueio dos valores, como ocorreu no caso em tela. III. Da petição de ID140326107 Nos termos já consignados no item "D" do despacho de ID140133353, a apreciação do referido petitório, assim como de novas petições resta condicionado ao cumprimento de todas as diligências determinadas ainda pendentes de cumprimento, com o fito de evitar tumulto processual, considerando a complexidade do presente feito. Ademais, vale ainda esclarecer que a transferência de valores depositados nos autos, pressupõe o decurso do prazo para impugnação à penhora, assim como a manifestação das partes quanto à proposta do Administrador-depositário, cujo prazo para manifestação quanto aos honorários aguarda-se a manifestação das partes, nos termos do item 2 do despacho de ID140133353. IV. Da penhora de créditos deferida nos autos No ID123416400, deferiu-se a penhora de créditos da parte executada decorrentes dos contratos listados na petição de ID123404222, abaixo detalhados. Os expedientes foram enviados para cumprimento no ID124971641. No ofício de ID126600586 comunicou-se a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de no 0717428-16.2022.8.07.0000, no qual se determinou a redução do percentual da penhora acima mencionada para 8% dos valores referidos nos contratos (ID123404222) até decisão final do colegiado, bem como a indicação de administrador judicial por este Juízo. Em cumprimento à ordem de penhora, determinou-se a expedição de ofícios para: 1. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - Contrato n.o 59/2017 - sem resposta; 2. Ministério das Minas e Energia - MME (Contrato n.o 29/2020) - sem resposta; 3. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (Contrato n.o 27/2021) - resposta nos IDs 126929882 a 126929885; no ID130167649; nos IDs 133363776 a 133369785; nos IDs 136627913 a 136627929; e nos IDs 139195740 a 139197996, onde informou os depósitos judiciais de R$ 11.168,60; de R$ 18.026,66; de R$ 17.826,29; de R$ 17.717,06; e de R$ 17.881,38 respectivamente. 4. Ministério da Economia - ME (Contrato n.o 22/2019) - resposta nos IDs 127058705 a 127060612, onde a Pasta comunica a inexistência de créditos em favor da executada; 5. Ministério das Relações Exteriores - MRE (Contrato n.o 15/2021) - resposta nos IDs 126347123 e 126347132, onde a Pasta noticiou o inadimplemento da contratada na execução do contrato em questão, assim como informou não haver, por ora, previsão para pagamento dos créditos pertinentes. 6. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres (Contrato n.o 22/2021) - resposta nos IDs 126933132, onde a Agência noticiou o inadimplemento da contratada na execução do contrato em questão quanto aos encargos trabalhistas, assim como informou não haver previsão para pagamento dos créditos pertinentes. 7. Presidência da República (Contrato n.o 28/2021) - cumprida a penhora nos IDs 127831097 a 127831104, mediante depósito do valor de R$ 14.854,23; e nos IDs 132827896 a 132827900, mediante depósito judicial no valor de R$ 32.308,68; 8. Ministério da Infraestrutura (Contrato n.o 24/2021) - resposta no ID134259527, onde noticiou o depósito de R$ 26.875,00 9. Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (Contrato n.o 56/2021) - resposta nos IDs 126341195 e 126341196, onde o órgão comunicou a inexistência de crédito à executada, no ID126341195. Todavia, no ID140364558, o referido Órgão comunicou o cumprimento da penhora, mediante o depósito de R$ 132.988,96 em conta judicial vinculada a este feito. 10. Tribunal Superior Eleitoral (Contrato n.o 42/2021) - resposta nos IDs 126513809 a 126513822, onde o órgão noticiou o descumprimento contratual relativo aos encargos trabalhistas por parte da contratada, ora executada e, nada obstante, comprovou o depósito judicial do valor de R$ 378,80; 11. IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Contrato n. 012/2021) - resposta no ID134194920, onde noticiou o cumprimento de depósito do valor de R$ 10.419,34. Ainda, no ID133413510, em atenção aos termos do ofício de ID132395289, que noticiou o deferimento do pedido liminar para penhora dos contratos constantes na declaração de ID37555810 e dos contratos com a PCDF, determinou-se a expedição às empresas/órgãos, em cumprimento à ordem exarada na decisão de ID132395290. Os ofícios foram expedidos nos IDs 133891118 a 133889014. Observam-se as seguintes respostas: 12. Conselho Federal de Contabilidade - resposta no ID137415506 - houve rescisão unilateral do contrato, em razão do descumprimento quanto ao pagamento de encargos trabalhistas pela contratada/ora executada e, desse modo, não há créditos perante aquele Conselho. 13. Ministério da Justiça e Segurança Pública (contrato de n. 20/2022) - resposta no ID138338995 - houve rescisão unilateral do contrato, em razão do descumprimento quanto ao pagamento de encargos trabalhistas pela contratada/ora executada e, desse modo, não há créditos perante aquela Pasta. 14. CRECI - DF - resposta nos IDs 138857148, 140154936, 140810262 e 140844511 - pedido de informações relativas ao valor e forma de pagamento. Em resposta o CJU deverá informar que a penhora deve ser dar conforme pagamento a ser efetuado por aquele conselho à Contratada, com base no saldo remanescente do contrato devido à empresa. Ou seja, se o pagamento for em parcela única, a penhora deverá, igualmente, ser paga no percentual de 8% dessa parcela; se o pagamento for mensal, deverá comprovar o depósito judicial desse percentual mensal, para cada parcela devida à empresa contratada, ora executada. O pagamento deverá ser realizado mediante depósito judicial, devendo a Secretaria informar o dados bancários para o cumprimento do depósito. 15. TRF - Seção Judiciária do DF - resposta nos IDs 138985878a 139987098 - houve rescisão unilateral do contrato, em razão do descumprimento das cláusulas avençadas pela contratada/ora executada e, desse modo, não há créditos perante aquele órgão. 15. Metrô-DF - resposta nos IDs 139720915 a 139720919, onde noticia o cumprimento da penhora, no importe de R$ 6.578,38. 16. TRT - 15a Região - resposta nos IDs 139721748 a 139721752, onde noticia o cumprimento da penhora, no importe de R$ 4.356,53. 17. Secretaria de Cultura - resposta nos IDs 140055422 a 140055425, onde noticia a rescisão unilateral do contrato, em razão do descumprimento das cláusulas avençadas pela contratada/ora executada e, desse modo, não há créditos perante aquela Secretaria. 18. BRB, quanto à penhora determinada à Polícia Civil do DF - resposta no ID140988763 - em resposta ao expediente referido, eslcareça-se que a penhora deve ser cumprida não pelo BRB, mas pela Polícia Civil do DF Quanto aos Ofícios expedidos, observa-se que não houve resposta aos expedientes de: 1.1. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - Contrato n.o 59/2017; 1.2. Ministério das Minas e Energia - MME - Contrato n.o 29/2020; 1.8. Ministério da Infraestrutura - Contrato n.o 24/2021 e 2 - proposta de honorários do Administrador Judicial: Em cumprimento à decisão acima referida, nomeou-se, no ID126765267, para o encargo de Administrador-depositário o Dr. Miguel Alfredo Oliveira Junior, OAB/DF 12.163. Intimado, o Administrador-Depositário apresentou a proposta de trabalho no ID128022991, onde reivindica o pagamento do percentual de 13% do montante atualizado a ser alcançado, dos quais 10% dizem respeito a remuneração líquida a ser auferida e o restante, 3%, para cobertura das despesas operacionais inerentes ao cumprimento do encargo. A parte executada manifestou anuência, no ID129625446, ao passo que a autora manifestou discordância, nos IDs 129687447 e 130409948, tendo pugnado pela intimação do Administrador-depositário para apresentar, de forma discriminada, as atividades que serão desempenhadas junto à devedora, e a estimativa de horas. A resposta do Administrador-depositário foi acostada no ID132965837, onde se observa a redução dos honorários para o percentual de 10% sobre o valor a ser alcançado, os quais deverão ser depositados em juízo para fins de liberação mediante apresentação de relatórios, em parcelas mensais e sucessivas ao longo da execução dos atos de administração. No item 2 do despacho de ID140133353, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem acerca da contraproposta apresentada pelo Administrador-depositário. A parte ré manifestou anuência, no ID140860485. Por sua vez, a parte autora, onde contestou a proposta, no ID140944576, e pugnou pela suspensão de todas as medidas que envolvam a nomeação de administrador judicial, até o julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0717428-16.2022.8.07.0000. De início vale esclarecer que o ônus do pagamento dos honorários devidos ao Administrador Judicial não recai sobre o exequente que, embora adiante os valores, estes são acrescidos ao valor da dívida, já que se referem a despesa processual. No mais, fica intimada a parte exequente par esclarecer o pedido de suspensão das medidas que envolvam a nomeação do Administrador judicial, uma vez que também abarca a penhora de créditos dos contratos supra detalhados, onde já constam valores transferidos para estes autos. ÀS PARTES Fica intimada a parte exequente para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o pedido de suspensão das medidas que envolvam a nomeação do Administrador judicial, uma vez que também abarca a penhora de créditos dos contratos supra detalhados, onde já constam valores transferidos para estes autos.” Em suas razões, o agravante pede que seja dado total provimento ao recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de condenar a executada e o BRB em ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para determinar que o BRB deposite na conta judicial o valor de R$ 995.844,23 ao agravante. Pede que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, por ser genérica e não ter sido devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, devendo retornar ao juízo a quo para análise dos pontos suscitados pelo agravante em ID 140326107. Afirma que a instituição recebeu o bloqueio de valores via SISBAJUD no dia 18/1/2022; que o devedor movimentou a quantia exorbitante de R$ 955.824,96 após o bloqueio judicial e que a Instituição Financeira possibilitou que o devedor movimentasse a expressiva quantia de R$ 955.824,96 mesmo sabendo da ordem de bloqueio via SISBAJUD. Além disso, em desconformidade com o procedimento da pesquisa, defendeu que não foi efetivado o bloqueio. Aduz que a efetivação do bloqueio não depende da instituição financeira na qual a conta está vinculada. Trata-se de procedimento realizado por parte do BACEN, cujo efeito é imediato e não depende de interferência do banco ou de qualquer pessoa. Alega que o bloqueio depende tão somente de determinação judicial e, deste modo, o credor pediu esclarecimentos e o juízo determinou que o BRB esclarecesse, em suma, como se deu a transferência. Após longo tempo de espera – visto que o BRB ignorou a determinação por um tempo, em violação à celeridade processual e deu uma resposta que não explica o motivo pelo qual o valor que já tinha ordem de bloqueio foi movimentado pelo devedor. Em verdade, o BRB não atendeu a determinação judicial e tratou o valor existente na conta da agravada como se fosse um patrimônio que estaria normalmente à disposição do devedor, sem qualquer determinação de bloqueio anterior. Sustenta que houve fraude à execução, já que causa estranheza a movimentação ter sido realizada em 4 transferências distintas e não em uma única operação. A existência de 4 quatro movimentações em um horário tão cedo (7h) é, no mínimo, curiosa e suspeita. Afirma que o mais grave de tudo isso é que se trata de um ato doloso também por parte do BRB, porquanto não é normal que se faça transferência de quase R$ 1.000.000,00 à míngua de prévio procedimento de segurança, que geralmente pressupõe validação manual da operação. Isso se torna ainda mais relevante quando o valor foi transferido em quatro movimentações (e não apenas uma). Alega que, em evidente ato atentatório à dignidade da Justiça e em clara má-fé, o BRB descumpriu a ordem judicial e não efetivou o bloqueio da quantia de quase 1 milhão de reais, de modo a permitir que a RDJ retirasse o valor da conta. Essa má-fé é tão evidente que o Banco, inclusive, demorou longos meses para responder a ordem judicial, e mesmo assim não apresentou esclarecimentos suficientes à determinação deste douto Juízo. Deste modo, tanto devedor quanto Instituição Financeira devem ser condenados por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso IV, 1o do CPC. Sem pedido de efeito suspensivo (ID 41721831). Sem contrarrazões (ID 41721834). É o breve relatório. Em nome do princípio do contraditório e do princípio da vedação de decisão surpresa, conforme art. 9o do CPC, abra-se vista ao Banco BRB, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a fim de se manifestar acerca do pedido de condenação ao pagamento de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, e §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 14:13:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador